Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
Configurada conduta atentatória à dignidade da Justiça, consubstanciada em resistência injustificada à indicação ao juiz de bens sujeitos à penhora, é legítima a imposição da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.